Tribunal: STJ
Processo: 5001992-19.2024.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219470 - PR(2025/0220301-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: IRACEMA DA SILVA MOREIRA
ADVOGADOS
: CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
JACKSON ALBERTO DA SILVA SANCHES - PR091276A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES COM FUNDAMENTO
NOS TEMAS 810, 1.170 E 1.361 DO STF. TRÊS SITUAÇÕES
DISTINTAS:
PRESCRIÇÃO,
EXTINÇÃO
PELO
ADIMPLEMENTO
E
POSSIBILIDADE
DE
COMPLEMENTAÇÃO. CASO CONCRETO. PRECLUSÃO.
COISA JULGADA.
1. A controvérsia cinge-se à possibilidade de complementação de
valores no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública,
relativos à aplicação do INPC na atualização monetária a partir do
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema
810.
2. Três situações processuais exigem soluções jurídicas
diferenciadas: (a) pedidos prescritos; (b) processos extintos pelo
adimplemento com trânsito em julgado e (c) processos em curso ou
com diferimento expresso dos consectários.
3. Primeira situação — pedidos prescritos: o prazo quinquenal para
requerer o cumprimento de sentença complementar deve ser
observado, sob pena de prescrição da pretensão executiva, nos
termos do
o do Decreto n.
e da Súmula 150 do
art. 1
20.910/1932
STF. As pretensões de obrigação de fazer e de pagar, embora
distintas, têm prazos prescricionais que correm paralelamente
desde o trânsito em julgado do título executivo.
4. Segunda situação — processos extintos pelo adimplemento:
quando a parte credora, regularmente intimada para se manifestar
sobre a satisfação do crédito, concorda com o pagamento ou deixa
transcorrer o prazo sem ressalvas, ocorre a extinção do feito
executivo. Eventual pedido superveniente para restabelecer o
Documento eletrônico VDA55105774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:56:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d8fa639-3fd4-4058-82c8-c38ff5483233

andamento do processo encontra óbice na preclusão e na coisa
julgada processual.
5. Terceira situação — processos em curso ou com diferimento
expresso: a aplicação dos Temas 810, 1.170, 1.361 e 1.360 do STF
autoriza a execução complementar nos casos de alteração
normativa superveniente, resguardando o direito do credor à
integral satisfação de seu crédito, desde que: (a) o processo
executivo ainda não tenha sido extinto pelo adimplemento da
obrigação e (b) o pedido seja formulado dentro do prazo
prescricional.
6. Os Temas do STF flexibilizam a coisa julgada material sobre o
direito reconhecido, permitindo adequação dos índices de correção
monetária. Não afastam, contudo, a coisa julgada processual que
encerra definitivamente a execução pelo adimplemento. A
complementação só é possível quando o processo executivo não foi
extinto com trânsito em julgado, hipótese em que se consolidou
juridicamente a quitação integral da obrigação.
7. Caso em que o acórdão recorrido equivocou-se ao entender que
o pedido para pagamento de saldo remanescente estaria prescrito,
quando, na verdade, houve extinção pelo pagamento que transitou
em julgado, configurando a segunda situação (inadmissibilidade
por preclusão e coisa julgada processual).
8. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:56:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d8fa639-3fd4-4058-82c8-c38ff5483233

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219470 - PR (2025/0220301-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: IRACEMA DA SILVA MOREIRA
ADVOGADOS
: CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
JACKSON ALBERTO DA SILVA SANCHES - PR091276A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES COM FUNDAMENTO
NOS TEMAS 810, 1.170 E 1.361 DO STF. TRÊS SITUAÇÕES
DISTINTAS:
PRESCRIÇÃO,
EXTINÇÃO
PELO
ADIMPLEMENTO
E
POSSIBILIDADE
DE
COMPLEMENTAÇÃO.
CASO
CONCRETO.
PRECLUSÃO.
COISA JULGADA.
1. A controvérsia cinge-se à possibilidade de complementação de
valores no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública,
relativos à aplicação do INPC na atualização monetária a partir do
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810.
2. Três situações processuais exigem soluções jurídicas diferenciadas:
(a) pedidos prescritos; (b) processos extintos pelo adimplemento com
trânsito em julgado e (c) processos em curso ou com diferimento
expresso dos consectários.
3. Primeira situação — pedidos prescritos: o prazo quinquenal para
requerer o cumprimento de sentença complementar deve ser
observado, sob pena de prescrição da pretensão executiva, nos termos
do
o do Decreto n. 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF. As
art. 1
pretensões de obrigação de fazer e de pagar, embora distintas, têm
prazos prescricionais que correm paralelamente desde o trânsito em
julgado do título executivo.
4. Segunda situação — processos extintos pelo adimplemento:
quando a parte credora, regularmente intimada para se manifestar
sobre a satisfação do crédito, concorda com o pagamento ou deixa
Documento eletrônico VDA53736254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:23
Código de Controle do Documento: 8497b8e4-2a22-49dc-bd05-d53fc7a3de9a

transcorrer o prazo sem ressalvas, ocorre a extinção do feito
executivo. Eventual pedido superveniente para restabelecer o
andamento do processo encontra óbice na preclusão e na coisa
julgada processual.
5. Terceira situação — processos em curso ou com diferimento
expresso: a aplicação dos Temas 810, 1.170, 1.361 e 1.360 do STF
autoriza a execução complementar nos casos de alteração normativa
superveniente, resguardando o direito do credor à integral satisfação
de seu crédito, desde que: (a) o processo executivo ainda não tenha
sido extinto pelo adimplemento da obrigação e (b) o pedido seja
formulado dentro do prazo prescricional.
6. Os Temas do STF flexibilizam a coisa julgada material sobre o
direito reconhecido, permitindo adequação dos índices de correção
monetária. Não afastam, contudo, a coisa julgada processual que
encerra definitivamente a execução pelo adimplemento. A
complementação só é possível quando o processo executivo não foi
extinto com trânsito em julgado, hipótese em que se consolidou
juridicamente a quitação integral da obrigação.
7. Caso em que o acórdão recorrido equivocou-se ao entender que o
pedido para pagamento de saldo remanescente estaria prescrito,
quando, na verdade, houve extinção pelo pagamento que transitou em
julgado, configurando a segunda situação (inadmissibilidade por
preclusão e coisa julgada processual).
8. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por IRACEMA DA SILVA
MOREIRA contra decisão de minha relatoria, em que neguei provimento ao recurso
especial (e-STJ fls. 633/638).
Em suas razões, a parte agravante sustenta que a sentença de extinção
da execução não gera efeitos contra declaração de inconstitucionalidade proferida pelo
STF, com efeitos retroativos de forma irrestrita e absoluta, conforme os Temas 1.170 do
STF e 1.361 do STJ.
Afirma também que não houve intimação do recorrente antes da
sentença de extinção da execução, não havendo que se falar em renúncia tácita, conforme o
Tema 289 do STJ.
Documento eletrônico VDA53736254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:23
Código de Controle do Documento: 8497b8e4-2a22-49dc-bd05-d53fc7a3de9a

Requer, assim, a reconsideração do
impugnado ou a sua
decisum
submissão ao Órgão colegiado.
Intimada, a parte agravada não ofertou impugnação (e-STJ fl. 748).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia cinge-se à possibilidade de complementação de
valores no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, relativos à aplicação do
INPC na atualização monetária a partir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema 810.
Recentemente, um grande volume de recursos tem sido interposto
nesta Corte, nos quais os exequentes requerem a complementação do cumprimento de
sentença com base no reconhecimento do direito a diferenças decorrentes da alteração do
indexador da correção monetária.
Os pedidos se fundamentam no Tema 810 do STF, que considerou
inconstitucional a correção pela Taxa Referencial - TR, e nos subsequentes Temas 1.170 e
1.361 do STF, que reconheceram a incidência imediata de índice superveniente (de juros e
de correção monetária) na execução de título judicial que tenha fixado expressamente
índice diverso.
Para a adequada resolução da controvérsia, é necessário distinguir
três situações processuais distintas, conforme o estágio em que se encontra o feito
executivo:
(1) Pedidos formulados após o prazo prescricional;
(2) Pedidos em processos já extintos pelo adimplemento com trânsito
em julgado;
(3) Pedidos em processos ainda em curso ou com diferimento
expresso dos consectários.
Cada situação exige solução jurídica própria, como se verá a seguir.
(1) Pedidos prescritos
Na primeira situação, quando o pedido de execução complementar é
formulado após transcorridos cinco anos do trânsito em julgado do título executivo judicial,
Documento eletrônico VDA53736254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:23
Código de Controle do Documento: 8497b8e4-2a22-49dc-bd05-d53fc7a3de9a

configura-se a prescrição da pretensão executiva, nos termos do
o do Decreto n.
art. 1
20.910 /1932 e da Súmula 150 do STF.
Conforme jurisprudência consolidada nesta Corte, cabe à parte
interessada promover o cumprimento de sentença contra o erário no prazo de cinco anos,
contados do trânsito em julgado do título executivo judicial, sob pena de prescrição da
pretensão executiva.
Mesmo se derivadas de um único título judicial, as pretensões de
obrigação de fazer e de pagar são distintas. Todavia, o prazo prescricional para as duas
inicia-se com o trânsito em julgado do título executivo judicial e corre paralelamente. Ou
seja, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo prescricional
da execução da obrigação de pagar.
A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS DELINEADOS NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. POSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE
PAGAR.
PRAZO
PRESCRICIONAL
ÚNICO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. OCORRÊNCIA.
1. "A jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer excepcionalmente a
possibilidade de revaloração jurídica dos fatos, sobretudo quando se tratar de
aplicação equivocada de norma ou princípio jurídico" (AgInt no
relator Ministro MANOEL ERHARDT -
AREsp n. 1.540.671/PR,
Desembargador Convocado do TRF5, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
17/8/2022)
2. "Havendo execuções de naturezas diversas, [...] a regra é de que ambas devem
ser autonomamente promovidas dentro do prazo prescricional. Excepciona-se
apenas a hipótese em que a própria decisão transitada em julgado, ou o juízo da
execução, dentro do prazo prescricional, reconhecer que a execução de um tipo
de obrigação dependa necessariamente da prévia execução de outra espécie de
obrigação" (
relator para acórdão Ministro HERMAN
REsp n. 1.340.444/RS,
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
12/6/2019)
3. "Segundo entendimento desta Corte, o lapso prescricional de cinco anos para
se promover a execução contra a Fazenda Pública conta-se da data do trânsito em
julgado da sentença condenatória, consoante disposto no
o do Decreto
art. 1
20.910/1932 e na
" (AgInt no
relator
Súmula 150/STJ
REsp n. 1.378.709/PR,
Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
. Nesse mesmo sentido:
relator Ministro
20/4/2023)
REsp n. 1.921.188/DF,
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/6/2022.
4. Hipótese que não cuida de prescrição intercorrente, "porquanto não houve
interrupção do lapso prescricional, mas de prescrição direta pela inobservância
Documento eletrônico VDA53736254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:23
Código de Controle do Documento: 8497b8e4-2a22-49dc-bd05-d53fc7a3de9a

do prazo previsto no
o do Decreto n. 20.910/1932. Assim, 'tratando-se de
art. 1
prescrição direta, pode sua decretação ocorrer de ofício, sem prévia oitiva da
exequente, nos termos do
§ 5o, do CPC' (AgRg no
art. 219,
AREsp 515.984/BA,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
. No mesmo
27/6/2014)
sentido:
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.755.323/PR,
DJe
" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro
19/11/2018
AREsp n. 1.252.854/SP,
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
9/8/2019)
5. Caso concreto em que, tal como consignado no acórdão recorrido, inexistindo
controvérsia de que o trânsito em julgado do título executivo judicial ocorreu em
e que a execução de sentença inicialmente ajuizada pela parte ora
19/8/2005
agravante sucedeu em
referiu-se exclusivamente à obrigação de pagar
10/8/2010,
coisa certa, o posterior requerimento de cumprimento de sentença em 23/9/2014,
dessa vez em relação à obrigação de fazer encartada no título executivo, deu-se
após o transcurso do prazo prescricional.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp 1882057/RS,
julgado em
DJe de
).
26/2/2024,
1/3/2024.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS
FEDERAIS. MAGISTÉRIO SUPERIOR. UNIVERSIDADE FEDERAL.
REAJUSTE DE 28,86%. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 535
OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. PRETENSÕES DISTINTAS.
PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. AJUIZAMENTO
APÓS O PRAZO QUINQUENAL. INEFICÁCIA. COMPENSAÇÃO COM OS
REAJUSTES
DA

E
DA
N.

LEI
N.
8.622/93

LEI
8.627/93.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. COISA JULGADA.
1. Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão que consignou não
estar prescrita a obrigação de pagar em processo de execução coletiva movida
por sindicato de servidores públicos federais; no caso concreto, postula a pessoa
jurídica de direito público que não poderia ser considerada eficaz uma medida
cautelar de protesto que definiu que as obrigações de fazer e de pagar estariam
atreladas (MCP 2005.71.00.040620-1/RS), bem como postula a compensação do
reajuste de 28,86% com os reajustes das Leis n. 8.622/93 e 8.627/93.
2. Não se verifica a procedência em quaisquer das alegações de violação do
do Código de Processo Civil; tão somente se localiza insurgência no
art. 535
tocante ao conteúdo do acórdão recorrido e os dispositivos trazidos como
omissos, em verdade, estão relacionados à construção argumentativa de tese que
foi explicitamente rechaçada pelo Tribunal de origem.
3. O processo de conhecimento (97.00.00920-3/RS) transitou em julgado em
2.3.2000 e a execução da obrigação de fazer foi iniciada em 20.10.2004; é sabido
que "o ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer não repercute na
fluência do prazo prescricional da execução da obrigação de pagar, na medida
em que as pretensões são distintas, não se confundem e tem regramento próprio"
(AgRg no
Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe
REsp 1.126.599/PR,
Documento eletrônico VDA53736254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:23
Código de Controle do Documento: 8497b8e4-2a22-49dc-bd05-d53fc7a3de9a

7.11.2011). No mesmo sentido:
Rel. Ministra Diva Malerbi
REsp 1.263.294/RR,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe 23.11.2012;
AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira
REsp 1.213.105/PR,
Turma, DJe 27.5.2011; AgRg no AgRg no AgRg no
Rel.
REsp 633.344/RS,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 7.12.2009.
4. O ajuizamento de medida cautelar de protesto em 9.11.2005 com o objetivo de
interromper o prazo de cinco anos - previsto no Decreto n. 20.910/32 - para
executar a obrigação de pagar, derivada de título transitado em julgado na data
de 2.3.2000, torna intempestiva e ineficaz a referida cautelar.
5. Demais disso, nem se alegue que não era sabido o valor a ser executado
em relação à obrigação de pagar, pois é firme a jurisprudência no sentido de
que a demora no fornecimento de fichas financeiras por parte da
administração não influi no curso do prazo prescricional da pretensão
executiva, que é de cinco anos contados a partir do trânsito em julgado da
Precedentes: AgRg no
ação principal, nos termos da Súmula 150/STF.
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
REsp 1330197/MA,
AgRg no AgRg no
Rel. Ministro Humberto
15/03/2013;
AREsp 151.681/PE,
Martins, Segunda Turma, DJe 25.10.2012; AgRg no AgRg no AREsp 72.565/PE,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda turma, DJe 24.8.2012.
6. No tocante à obrigação de fazer, o título executivo se mantém incólume,
porquanto não é possível compensar a
e a
no
Lei n. 8.622/93
Lei n. 8.627/93
reajuste de 28,86%, por atenção à coisa julgada, nos termos de recurso especial,
firmado sob o rito dos repetitivos:
Rel. Ministro Castro
REsp 1.235.513/AL,
Meira, Primeira Seção, DJe 20.8.2012. Recurso especial conhecido em parte e
provido em parte.
(
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado
REsp 1340444/RS,
em
DJe de
(Grifos acrescidos).
19/6/2013,
1/7/2013)
Conclusão: pedidos de execução complementar formulados fora do
prazo prescricional quinquenal são inadmissíveis, ainda que fundados nos Temas 810,
1.170 e 1.361 do STF.
(2) Processos extintos pelo adimplemento com trânsito em julgado
Na segunda situação, quando já houve pagamento, regular intimação
do credor para se manifestar sobre a satisfação do crédito, e sentença de extinção pela
quitação da obrigação transitada em julgado, não é possível a reabertura da execução ou o
pedido de execução complementar.
Nos casos em que há pagamento por meio de precatório ou requisição
de pequeno valor (RPV), é necessário aferir a ocorrência, ou não, de extinção do
cumprimento de sentença.
Documento eletrônico VDA53736254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:23
Código de Controle do Documento: 8497b8e4-2a22-49dc-bd05-d53fc7a3de9a

De acordo com o Tema 289 do STJ, a quitação da dívida exige a
intimação do credor para manifestação sobre a satisfação do crédito. Ilustrativamente, cito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DAS AGRAVANTES.
1. Sob o rito dos recursos representativos da controvérsia, a Corte Especial do
STJ decidiu que "A renúncia ao crédito exequendo remanescente, com a
consequente extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a
presunção de renúncia tácita" (
Rel. Ministro Luiz Fux, Corte
REsp 1143471/PR,
Especial, julgado em
DJe
.
03/02/2010,
22/02/2010)
1.1 O levantamento dos valores depositados em juízo pelo devedor não implica,
por si só, a quitação da dívida, pois necessária a intimação do credor para se
manifestar acerca da satisfação do débito, ante a impossibilidade de presunção de
renúncia ao direito material.
1.2 Incidência da
no tocante à verificação de existência de
Súmula 7/STJ,
intimação do credor nesse sentido, na hipótese em que consignado
expressamente no acórdão recorrido não ter sido o exequente intimado para dar
quitação.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp 995953/RJ,
julgado em
DJe de
(Grifos acrescidos).
27/2/2018,
2/3/2018)
Porém, se a parte exequente, uma vez intimada para se manifestar
sobre a satisfação do crédito, com ele concordar ou deixar transcorrer o prazo sem
ressalvas, ocorre a extinção do feito executivo pelo cumprimento da obrigação. Eventual
pedido superveniente para restabelecer o andamento do processo encontra óbice na
preclusão.
No direito processual civil, a preclusão é a perda da faculdade de
praticar um ato processual em razão de já tê-lo exercido, de não tê-lo exercido no momento
oportuno, ou de ter ocorrido algum fato que a impeça (arts. 223 a 225 do CPC). Trata-se de
mecanismo fundamental para a boa condução do processo, evitando retrocessos e
garantindo estabilidade, segurança e celeridade processual.
Não é sem razão que o
do CPC veda à parte discutir no
art. 507
processo as questões que já foram decididas a respeito das quais se operou a preclusão.
Aplicando esse entendimento ao contexto dos presentes autos, caso o
julgamento do Tema 810 do STF ainda estivesse pendente à época da extinção, caberia à
parte interessada impedir o trânsito em julgado, manifestando-se oportunamente para
preservar seu direito.
Documento eletrônico VDA53736254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:23
Código de Controle do Documento: 8497b8e4-2a22-49dc-bd05-d53fc7a3de9a

: A extinção do feito executivo pelo adimplemento, com
Conclusão
trânsito em julgado, impede a execução complementar, ainda que fundada em alteração
jurisprudencial superveniente, em respeito à coisa julgada processual (em relação à fase
executiva), à preclusão e à segurança jurídica.
(3) Processos não prescritos e sem extinção definitiva
Na terceira situação, quando o processo executivo ainda está em
curso, ou quando houve diferimento expresso da discussão sobre os consectários legais, é
possível a execução complementar fundada nos Temas 810, 1.170, 1.361 e 1.360 do STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947 (Tema
810), declarou a inconstitucionalidade do
o-F da
com a redação
art. 1
Lei n. 9.494/1997,
dada pela
na parte em que disciplina a atualização monetária das
Lei n. 11.960/2009,
condenações impostas à Fazenda Pública.
Naquela ocasião, o STF concluiu que a remuneração oficial da
caderneta de poupança impõe restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
art. 5
de preços da economia.
Em relação aos juros moratórios, o STF considerou constitucional o
índice de remuneração da caderneta de poupança, mantendo as disposições do
o-F da
art. 1
com a redação dada pela
em relação às
Lei n. 9.494/1997,
Lei n. 11.960/2009,
condenações oriundas de relação jurídica não tributária.
Ao apreciar o Tema 1.170 sob o rito da repercussão geral, a Suprema
Corte fixou a tese de que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo se fixado
índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de
entendimento jurisprudencial do STF supervenientes.
A referida jurisprudência foi reafirmada no julgamento do Tema
1.361, no qual o STF aplicou as mesmas razões de decidir do Tema 1.170, no sentido de
considerar incidentes os "parâmetros ulteriores de correção monetária, como os constantes
do Tema 810, ainda que o título executivo tenha transitado em julgado com a previsão de
índice diverso" (RE 1505031).
A Corte fixou a seguinte tese:
Documento eletrônico VDA53736254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:23
Código de Controle do Documento: 8497b8e4-2a22-49dc-bd05-d53fc7a3de9a

O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de
juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou
entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do
Tema 1.170/RG.
Confira-se a ementa do julgado:
Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a
fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito.
Reafirmação de jurisprudência.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da
Fazenda Pública, na forma definida pelo
apesar de o título
Tema 810/RG,
executivo judicial fixar índice diverso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão
de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a
incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de
atualização. III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (
, fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em
Tema 1.170/RG)
julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros
moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento
jurisprudencial do STF supervenientes.
4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa
julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos
critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os
parâmetros fixados pelo
Identificação de grande volume de
Tema 810/RG.
recursos sobre o tema.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com
previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede
a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF
.
supervenientes, nos termos do
”
Tema 1.170/RG
(RE 1505031 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno,
julgado em 26-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-363 DIVULG 29-11-2024 PUBLIC 02-12-2024) (Grifos
acrescidos).
Ainda, o STF, no Tema 1.360, reconheceu a possibilidade de
expedição de precatórios complementares ou suplementares nos casos de pagamento
insuficiente, decorrente de erro material, inexatidão aritmética ou alteração normativa dos
índices de correção monetária, como se deu no citado julgamento do Tema 810:
Documento eletrônico VDA53736254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:23
Código de Controle do Documento: 8497b8e4-2a22-49dc-bd05-d53fc7a3de9a

Ementa: Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com
agravo. Complementação de precatório. Substituição de índices. Possibilidade.
Reafirmação de jurisprudência.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça de
São Paulo que rejeitou impugnação do Estado quanto à necessidade de expedição
de novo precatório para a complementação de diferença de correção monetária.
Isso ao fundamento de que é possível a complementação de depósito insuficiente
nos casos de substituição de índices por força de lei.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o § 8o do
da
art. 100
Constituição, que veda a expedição de precatórios complementares ou
suplementares de valor pago, se aplica aos casos de depósito insuficiente
decorrente de substituição de índices de correção monetária por alteração
normativa.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STF afirma que a vedação constitucional à expedição de
precatórios complementares ou suplementares não se aplica às hipóteses de erro
material e de inexatidão aritmética de cálculos de precatório expedido.
4. De igual forma, o Supremo admite a complementação de depósito
insuficiente de precatório nos casos de substituição de índices de correção
. Identificação de grande volume de ações
monetária por alteração legislativa
sobre o tema.
5. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de expedição de
precatório complementar ou suplementar exige o reexame de matéria fático
probatória (
.
Súmula 279/STF)
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Teses de julgamento:
“1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de
valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou
substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa;
2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação
ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria
fáticoprobatória”.
(ARE 1491413 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno,
julgado em 26-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-362 DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024). (Grifos
acrescidos).
A interpretação literal dos Temas 1.170, 1.361 e 1.360 do STF pode,
a princípio, levar a um conflito entre o entendimento firmado nos precedentes qualificados
e a linha de raciocínio adotada na presente decisão, que acrescenta uma condição não
expressa nos temas: "desde que não tenha havido extinção do feito executivo pelo
adimplemento da obrigação" (art. 924, II, CPC).
Documento eletrônico VDA53736254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:23
Código de Controle do Documento: 8497b8e4-2a22-49dc-bd05-d53fc7a3de9a

A solução para o aparente conflito é a necessária distinção entre coisa
julgada material e coisa julgada processual formada na fase executiva.
Os Temas do STF tratam da coisa julgada material sobre o direito
reconhecido no título judicial, permitindo adequação dos índices de correção monetária e
juros moratórios quando há alteração normativa ou jurisprudencial superveniente. Não
afastam, contudo, a coisa julgada processual que encerra definitivamente a execução pelo
adimplemento da obrigação.
Essa distinção é fundamental para harmonizar o direito à integral
satisfação do crédito com os princípios da preclusão, da estabilidade das decisões judiciais
e da segurança jurídica.
Quando o processo executivo é extinto pela satisfação da obrigação,
com trânsito em julgado, forma-se uma segunda ordem de coisa julgada — de natureza
processual —, que atesta a quitação definitiva e impede a reabertura da execução. Nessa
hipótese, o "valor pago" mencionado no
§ 8o, da Constituição Federal não
art. 100,
representa apenas o montante materialmente depositado, mas sim a quitação juridicamente
consolidada.
Por outro lado, quando o processo executivo ainda está em curso, ou
quando houve diferimento expresso e formal da discussão sobre os consectários legais, a
possibilidade de complementação permanece aberta, pois não houve consolidação
definitiva da quitação.
Esta Corte distingue o Tema 289 da hipótese em que há determinação
expressa de diferimento da discussão sobre os consectários legais para a fase de execução,
permitindo a complementação, desde que não tenha havido extinção.
A esse respeito:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL PARA AGUARDAR O
JULGAMENTO DO
QUESTÃO REFERENTE AOS
TEMA 810/STF.
CONSECTÁRIOS LEGAIS DIFERIDA. POSSIBILIDADE.
1. Segundo tese firmada no
(Tema n. 289/STJ), "A
REsp n. 1.143.471/PR
renúncia ao crédito exequendo remanescente, com a consequente extinção do
processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia
tácita".
2. Hipótese em que o cumprimento de sentença permaneceu suspenso,
aguardando a definição do Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal, e ficou
Documento eletrônico VDA53736254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:23
Código de Controle do Documento: 8497b8e4-2a22-49dc-bd05-d53fc7a3de9a

diferida a questão relativa aos consectários legais, inexistindo, nos autos,
certificação quanto ao cumprimento definitivo da obrigação estabelecida no
título executivo.
3. Caso concreto que apresenta claro o distinguishing da tese firmada no
que trata da reabertura da execução após a prolação de
REsp n. 1.143.471/PR,
sentença extintiva. Agravo interno provido para conhecer e negar provimento ao
recurso especial do INSS.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp 2029411/RS,
julgado em
DJe de
).
26/2/2024,
1/3/2024.
A interpretação ampla, de modo a permitir complementação mesmo
após extinção com trânsito em julgado, geraria consequências negativas, como a hipótese
de que nenhuma execução poderia ser considerada definitivamente encerrada, pois sempre
que houvesse alteração jurisprudencial sobre índices, execuções arquivadas há anos
poderiam ser reabertas.
O acolhimento dessa orientação, por certo, traria uma grande
insegurança jurídica, gerando tensão com princípios processuais fundamentais, como a
preclusão, a estabilidade da coisa julgada, a efetividade e celeridade processuais e a boa-fé
processual.
Embora os Temas 1.360 e 1.361 não mencionem expressamente a
condição de "processo não extinto", é possível inferir essa limitação da própria ratio
decidendi.
: A retomada do curso do processo é possível em casos de
Conclusão
alteração normativa superveniente, resguardando o direito do credor à integral satisfação de
seu crédito, desde que: (a) não tenha havido extinção do feito executivo pelo adimplemento
da obrigação (art. 924, II, CPC) e (b) o pedido seja formulado dentro do prazo
prescricional.
Do Caso Concreto
O presente recurso origina-se de agravo de instrumento interposto
pela parte recorrente contra decisão que indeferiu o cumprimento de sentença
complementar fundado no entendimento do Supremo Tribunal Federal, nos Temas 810 e
1.170, referente aos consectários legais.
O Tribunal Regional Federal da 4a Região negou provimento ao
recurso, destacando que, como transcorreu mais de cinco anos entre a data do pagamento e
o pedido de execução complementar, ocorreu a prescrição intercorrente, como se lê (e-STJ
fls. 408/409):
Documento eletrônico VDA53736254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:23
Código de Controle do Documento: 8497b8e4-2a22-49dc-bd05-d53fc7a3de9a

Nota-se que os precedentes admitem a retificação dos índices de juros e correção
após o trânsito em julgado na hipótese em que há legislação superveniente ou
entendimento jurisprudencial ulterior do STF. Contudo, não é este o caso dos
autos. O título judicial já previa a aplicação do INPC como índice de correção a
partir de 07/2009. Nestas condições, não se verifica a possibilidade de reabertura
da execução para o pagamento de saldo remanescente de correção com base na
tese do
A pretensão poderia ter sido veiculada desde logo na
Tema 1.170/RG.
impugnação aos cálculos de cumprimento de sentença apresentados pelo INSS,
que aplicou a TR em substituição ao que o título executivo previa, INPC. A parte
exequente, contudo, anuiu com os cálculos. O ofício requisitório foi expedido e o
pagamento do requisitório ficou disponível a partir de 06/04/2018.
Com efeito, faz-se necessário analisar a ocorrência da prescrição intercorrente. A
prescrição, como é cediço, fundamenta-se na segurança jurídica, objetivando
evitar que uma situação de instabilidade do direito se prolongue e cause
sacrifícios na ordem social. Nesse passo, o transcurso do tempo e a inércia do
titular do direito são elementos principais para a sua ocorrência. Nesse contexto,
é ônus do credor diligenciar pela execução complementar no curso do processo,
a fim de afastar os efeitos da preclusão e assegurar o princípio da segurança
jurídica. Segundo a Súmula n.o 150 do Supremo Tribunal Federal, o prazo para o
exercício desse direito é idêntico ao prazo de que dispõe a parte para o
ajuizamento da ação originária. Dispõe o
o do Decreto 20.910/32, que as
art. 1
dívidas passivas da União, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda Federal prescrevem em cinco anos contados da data do fato ou ato do
qual se originaram. Quanto às prestações previdenciárias, é o mesmo o prazo
previsto no
da
§ único. Como todo prazo prescricional,
art. 103
Lei 8.213/91,
pode ser interrompido ou suspenso, respeitada a legislação de regência, no caso,
as hipóteses do Código Civil. Verificando-se os autos, observa-se que entre o
pagamento do requisitório (04/2018) e o pedido de eexecução complementar
(10/2023), transcorreram mais de cinco anos, restando evidente a ocorrência
da prescrição intercorrente. Em sendo assim, e pelas razões acima
mencionadas, não há direito à complementação dos valores mediante
[Grifos
aplicação do índice de correção monetária conforme o Tema 810.
acrescidos].

Assim, correto o acórdão recorrido ao enquadrar o caso na primeira
situação (pedidos prescritos). No caso concreto, a formulação intempestiva do
cumprimento de sentença impede o pleito para reabrir o processo.
A segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais exigem
que a pretensão executiva observe o prazo quinquenal sob pena de esbarrar no óbice da
prescrição, ainda que fundada em alteração jurisprudencial superveniente.
Na espécie, uma vez que o pedido de cumprimento de sentença
complementar foi formulado quando ultrapassado o prazo quinquenal do
o do Decreto
art. 1
Documento eletrônico VDA53736254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:23
Código de Controle do Documento: 8497b8e4-2a22-49dc-bd05-d53fc7a3de9a

n. 20.910/1932, esbarrando no verbete 150 da Súmula do STF, deve ser mantido o acórdão
recorrido.
Por fim, sobre as alegações de que não foi intimado da sentença de
extinção da execução, não havendo que se falar em renúncia tácita, percebe-se pelos autos
que, ao contrário dessas alegações, a decisão de e-STJ fls. 284/285 registra que a recorrente
foi intimada para que se manifestasse sobre a satisfação integral de sua pretensão, deixando
transcorrer
.
in albis
Portanto, a manutenção do julgado é medida que se impõe.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
CPC/2015
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53736254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:23
Código de Controle do Documento: 8497b8e4-2a22-49dc-bd05-d53fc7a3de9a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.219.470 / PR
Número Registro: 2025/0220301-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004022420118160148 4022420118160148 50019921920244040000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IRACEMA DA SILVA MOREIRA
ADVOGADOS
: CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
JACKSON ALBERTO DA SILVA SANCHES - PR091276A
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR IDADE (ART.
) - APOSENTADORIA RURAL
48/51
(ART.
)
48/51
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IRACEMA DA SILVA MOREIRA
ADVOGADOS : CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
JACKSON ALBERTO DA SILVA SANCHES - PR091276A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55100130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:58
Código de Controle do Documento: 231ec8db-0754-4025-91eb-fb9a13591fca

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:58
Código de Controle do Documento: 231ec8db-0754-4025-91eb-fb9a13591fca